Tribunal: STF
Processo: ARE 1284825
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. CONVÊNIO. ENTIDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PARECER JURÍDICO. REGULARIDADE FISCAL. LEGALIDADE. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. 
    1- Trata-se de ação popular movida para declarar de nulidade do convênio firmado ente o Município de Campinas e a Universidade de São Paulo com interveniência da SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina. 
    2- A SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - SPDM é entidade civil, sem fins lucrativos, de natureza filantrópica e reconhecida de utilidade pública federal, estadual e municipal, razão pela qual deve ser deferido o pedido de assistência judiciária gratuita, independentemente de prova, sendo prescindível a comprovação da miserabilidade jurídica. 
    3- O parecer não é ato administrativo, mas opinamento que visa esclarecer e informar, devendo o parecista ser responsabilizado civilmente, caso seus atos causem dado a terceiros ou clientes, e se o ato foi praticado com culpa em sentido amplo, o que não foi aventado nos autos, devendo ser confirmada a sentença nesse aspecto. 
    4- Voto Vista. Na espécie, trata-se de convênio firmado entre entidade pública municipal - Município de Campinas - e pessoa jurídica de direito público federal - Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP -, sendo interveniente a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - SPDM - associação civil sem fins lucrativos -, mas, ainda que considerássemos que a avença travada entre as aludidas partes fosse contrato, ainda assim não haveria que se falar em exigência de licitação, a teor da norma acima transcrita. 
    5. A avença de que cuidam estes autos, para além da nomenclatura que lhe foi confiada pelas partes celebrantes, verdadeiramente resguarda a natureza jurídica de convênio, já acima delineada: do termo do ajuste (...) A dizer que não há interesses contrapostos por parte dos convenentes, nem tampouco desiderato de obtenção de lucro, inexistindo qualquer possibilidade de que fosse travada uma competição para a celebração do pactuado. (...) Patente a inexigibilidade de procedimento licitatório à celebração do convênio objeto desta demanda.
    6. Apelação da ré provida. Negado provimento à apelação do autor e à remessa necessária.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta que “o Município de Campinas/SP somente poderia celebrar o Convênio em discussão, relativo à administração do Complexo Hospitalar Ouro Verde e ao atendimento da população no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, por meio de licitação pública, nos exatos ternos dos arts. 37, caput e inciso XXI, 175, 197 e 199, § 1°, todos da Constituição Federal”. 
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame dos fatos e do material probatório contantes dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário (Súmula 279/STF). Nessa linha, veja-se o ARE 1.239.474, Relª. Minª. Cármen Lúcia, assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO. TERMO ADITIVO. ANÁLISE DA LEGALIDADE. PRORROGAÇÃO. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. INEXIGIBILIDADE. REVERSÃO. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se.
          Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator